Tribunal: STF
Processo: RE 1482371
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORA - APOSENTADORIA ESPECIAL. Contagem de tempo de serviço prestado em funções vinculadas ao magistério - Possibilidade - Inteligência do § 5° do artigo 40 da Constituição Federal e § 2° do artigo 67 da lei n° 9.394/96, com a redação dada pela Lei n° 11.301/2006 - Precedentes desta Corte - Orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram providos para sanar a omissão apontada, sem modificação do julgado. 



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 40, § 5°, e 201, § 8°, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o julgamento anteriormente proferido em ação idêntica, coberto pelos efeitos da coisa julgada material, não pode ser alterado, havendo patente violação ao artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal”.



    Alega, também, “que a Lei 11.301/06 não retroagiu seus efeitos de forma a amparar a pretensão de revisão da aposentadoria, não havendo ilegalidade ou abuso a ser reparado por decisão judicial”.



    Requer o “conhecimento e total provimento, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, -para que (i) o processo seja extinto sem julgamento de mérito, pela existência de coisa julgada; ou, caso assim não se entenda, (ii) seja a segurança integralmente denegada”. 



    Em 14/12/2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 660 e 965. 



    Após nova análise do feito, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não exerceu juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido nos seguintes termos: 



    “JUÍZO NEGATIVO DE READEQUAÇÃO. 



    APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.039.644/SC, Tema 965. O acórdão não viola o entendimento paradigmático do STF. A impetrante ingressou no serviço público na carreira do magistério e exerceu as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. O tempo de serviço nas referidas funções deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. Acórdão que adotou entendimento compatível com a decisão paradigma. 



    ACÓRDÃO MANTIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No tocante à questão de fundo, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese:  Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela Corte local seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.222.650/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.264.494/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/21).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.308.863/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, “[p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.295.371/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente